Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016247-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (AGRAVANTE), PEDRO IGOR SANTOS ALMEIDA - CPF: 364.225.568-02 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), ESTEVAO GROSS NETO - CPF: 267.595.128-55 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DEFERIMENTO LIMINAR – DESCABIMENTO – SÚMULA 212 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar.” (
Súmula 212 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela Mineração Apoena S.A., contra a decisão, por mim proferida, pela qual neguei a ordem pretendida no Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Sr. Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de compensação dos créditos de ICMS, com o DIFAL de ICMS, devido nas aquisições interestaduais de mercadorias.

Alega a Agravante que estão presentes os requisitos de liquidez e certeza, necessários à concessão da liminar, porquanto demonstrada a ilegalidade da norma imposta pelo Estado do Mato Grosso, no artigo 131, de Regulamento do ICMS, que limita o direito constitucional do contribuinte à efetivação do princípio da não cumulatividade, consolidado no art. 155, §2
o
, I, da Constituição Federal.

Sustenta que a urgência do pedido decorre da injusta e desproporcional imposição de suportar altos custos de DIFAL, o que

deveria ser passível de compensação com seu saldo credor de ICMS, sob pena de, não o fazendo, suportar desproporcional prejuízo em sua atividade econômica.

Aduz que a legislação prevê, expressamente, a não cumulatividade do ICMS, bem como o direito de compensação dos créditos dele decorrentes, como forma de quitação e extinção da obrigação tributária.

Afirma que o DIFAL do ICMS não constitui nova modalidade tributária, tratando-se do mesmo imposto, apenas com competência de cobrança repartida entre os Estados da federação com base na alíquota interestadual.

Esclarece, contudo, que o artigo 131, do Regulamento do ICMS-MT, excluiu os débitos de DIFAL do mecanismo de compensação créditos-débitos, próprio da não cumulatividade, convertendo-o num tributo independente, ilegalidade esta que comprova o seu direito, líquido e certo, à concessão da ordem.

Posto isso, requer a reconsideração da decisão agravada, ou o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

A parte Agravada, intimada, apresentou as contrarrazões (id n. 58471465).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante a reforma da decisão indeferitória da liminar, postulada no Mandado de Segurança, a fim de permitir a compensação de crédito de ICMS com DIFAL.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignei não estarem presentes os requisitos legais para a concessão da ordem, e que a Súmula 212, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar
”

De forma contrária, a Agravada recorre sob a alegação de que seu direito líquido e certo decorre da ilegalidade do art. 131 do Regulamento do ICMS-MT, que excluiu os débitos de DIFAL do mecanismo de compensação créditos-débitos, próprio da não cumulatividade, convertendo-o em um tributo autônomo.

Pertinente, a propósito, transcrição do trecho da decisão ora recorrida:

Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).

Nessa esteira, vejo que não estão presentes os pressupostos exigidos pela legislação, sobretudo porque é duvidosa a relevância de motivos que se assentam o presente writ, pois das razões iniciais é de se concluir que a Impetrante faz a leitura do artigo 131, do ICMS e entende que este diploma impede a compensação, porque não inclui no processo de apuração de ICMS, a etapa da utilização de saldo credor de ICMS.

Em que pese a Impetrante afirmar que a declaração sobre a compensação tributária deve ser discutida por meio de mandado de segurança, em conformidade com a Súmula 213, do STJ, é certo que esta Corte Superior, na Súmula 212, assim dispõe:

Súmula 212. STJ. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar.

Posto isso, é de se concluir pela vedação da declaração de compensação dos créditos tributários, nesse momento processual.

De todo o modo, para melhor elucidação da questão, deve ser oportunizado ao Impetrado a manifestação sobre a tese da Impetrante.

Ante o exposto, NEGO o pedido de tutela de urgência, postula pela empresa Mineração Apoena S.A. (id. 53646990).

Naquela oportunidade consignei, ao final, que,

para melhor elucidação da questão, deve ser oportunizada ao Impetrado a manifestação sobre a tese da Impetrante.

razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal da Agravante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021